Tribunal: STF
Processo: Rcl 217
Classe: Rcl
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-07-01
Data de publicação: 1988-07-01

Ementa:
RECLAMAÇÃO - DECISÕES DA JUSTIÇA PAULISTA QUE NÃO POEM EM CHEQUE A
AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MAS QUE
APENAS O INTERPRETAM. VINDO A  ESTA CORTE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO, DIRA ELA A PALAVRA FINAL.
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.